Tribunal: TCU
Processo: 016.014/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Concorrência e Uasg 982453 (Objeto: Contratação da execução da obra de construção de Creche e Escola de Educação Infantil Tipo I, neste Município de Itapetim/PE, através do Termo de Compromisso no 962098/2024/FNDE/CAIXA, firmado entre o Município de Itapetim/PE e o Governo Federal por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)

Inteiro teor:
Acórdão 710/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Ideia Construtora e Soluções Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 1/2025, a cargo do Município de Itapetim (PE), cujo objeto é a construção de creche e escola de educação infantil tipo I, com recursos federais oriundos do Termo de Compromisso 962098/2024/FNDE/CAIXA, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidades no certame, tais como divulgação inadequada de documentos do edital, desclassificação de proposta por critérios técnicos questionados, desclassificação por divergências quantitativas mínimas, ausência de realização de diligências para esclarecimento ou saneamento de inconsistências, aplicação de formalismo excessivo no julgamento das propostas e ausência de motivação adequada do ato administrativo; Considerando que o Município de Itapetim (PE) anulou os atos administrativos questionados, reclassificou a empresa Ideia Construtora e Soluções Ltda. e retomou o certame à fase de habilitação, promovendo nova análise da documentação apresentada; Considerando que, ao final do procedimento, a empresa Ideia Construtora e Soluções Ltda. foi declarada vencedora do certame, com valor homologado de R$ 4.445.000,00, e que a irregularidade inicialmente apontada foi corrigida; Considerando que as falhas identificadas no certame, embora corrigidas, evidenciam a necessidade de ciência ao Município de Itapetim (PE) para prevenir a ocorrência de situações semelhantes em futuras licitações; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 73-74, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Município de Itapetim (PE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Concorrência Eletrônica 1/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) desclassificação indevida da licitante em razão de diferenças irrisórias nos quantitativos da proposta, violando os arts. 5o, 12, III, e 59, I, da Lei 14.133/2021; c.2) não aceitação de documento comprobatório de vínculo entre a representante e o engenheiro que iria prestar o serviço objeto da licitação, desrespeitando os arts. 5o (princípios da competitividade, da razoabilidade e da economicidade), 12, inciso III, e 64, incisos I e II e § 1o, da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2353/2024-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Augusto Nardes, 1.211/2021-TCU-Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 970/2022 TCU-Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas, 988/2022-TCU-Plenário, Rel. Min. Antônio Anastasia, e 1.450/2022-TCU-Plenário, Rel. Min. Vital do Rêgo; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Itapetim (PE) e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, IV, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.014/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Enseada Construção e Comércio Ltda. (43.645.155/0001-98); Município de Itapetim (PE) (11.358.157/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itapetim (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Ideia Construtora e Soluções Ltda. 1.7. Representação legal: Jorge Emanuel Veloso da Silveira Filho (30347/OAB-PE), representando Enseada Construção e Comércio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.